Tribunal: TJBA
Processo: 8067130-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067130-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GRUPO M.C EDUCACAO E ASSESSORIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

AGRAVADO: GILVONEIDE QUEIROZ

Advogado(s)
:
BARBARA BYANCA LIMA ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PROTEÇÃO ESPECIAL (ART. 53 DA LEI Nº 8.245/91). RETOMADA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão interlocutória que, em ação de despejo, deferiu a desocupação liminar do imóvel, fundamentada no término do prazo da locação não residencial (art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91) e na retomada para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de liminar de despejo contra instituição de ensino autorizada pelo Poder Público, com fundamento no término do prazo contratual e na retomada para uso próprio, à luz da proteção especial conferida pelo art. 53 da Lei nº 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - As locações de imóveis utilizados por estabelecimentos de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público possuem regime jurídico diferenciado, conforme o art. 53 da Lei nº 8.245/91, que visa garantir a continuidade dos serviços educacionais em prevalência ao interesse particular. 4 - O referido dispositivo legal é taxativo ao limitar as hipóteses de rescisão, não incluindo a "denúncia vazia" (término do prazo) nem a "retomada para uso próprio" (prevista no art. 47, III, para locações residenciais) como causas válidas para o despejo liminar de instituição de ensino (Precedentes: STJ, REsp 182873/RS; TJ-MG, AI 04933082220228130000). 5 - As alegações de infração contratual (realização de obras não autorizadas e sublocação), que poderiam, em tese, justificar a rescisão (art. 9º, II, c/c art. 53, I), demandam dilação probatória, especialmente diante de cláusula contratual (Cláusula Quinta) que aparenta autorizar benfeitorias. Ausentes os requisitos para a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido para reformar parcialmente a decisão interlocutória, determinando a suspensão exclusivamente da ordem liminar de despejo/desocupação, mantidas as demais determinações do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, arts. 9º, II, 47, III, 53, I e II, e 59, § 1º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 182873/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 24/08/1999; TJ-MG, AI 04933082220228130000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8067130-79.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
GRUPO M.C EDUCAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME (FARESI)
e parte(s) Agravada
GILVONEIDE QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Camara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora determinando a suspensão exclusivamente da ordem liminar de despejo/desocupação do imóvel, mantendo-se inalteradas e eficazes as demais determinações impostas pelo juízo
a quo.